Tribunal: CARF
Processo: 15375.000512/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.000512/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
TRANSBUS TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
INTIMAÇÃO
RECEBIDA
POR
REPRESENTANTE FISCAL DO CONTRIBUINTE. INCORRÊNCIA.
Funcionário que ocupa cargo de gerência, nos moldes do art. 1.172 do Código
Civil, é apto a receber o Mandado de Procedimento Fiscal. Incorrência de
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de nulidade, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela TRANSBUS TRANSPORTES
LTDA. contra a Decisão Notificação no 11.022/0032/2004, exarada pela Diretoria da Receita
Previdenciária/Gerência Executiva de Contagem-MG, que reformou a Decisão Notificação no
11.022/262/2003 para apreciar a impugnação antes tida como intempestiva e, ao final, indeferi-
la, mantendo-se a exigência de R$ 825.203,67 (oitocentos e vinte e cinco mil duzentos e três
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.000512/2008-51
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.000512/2008-51

reais e sessenta e sete centavos), referente às “contribuições destinadas à Seguridade Social,
arrecadadas pela empresa mediante descontos incidentes sobre a remuneração de seus
empregados, e não repassados na época própria” (f. 35).
Colaciono, por ora, tão somente a ementa da decisão recorrida por sumarizar as
teses, naquela oportunidade, aventadas (f. 246/255):
TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, de acordo com o
art. 37, § 1° da Lei n.° 8.212/91.
O comparecimento espontâneo do interessado supre a falta de
citação, de acordo com o disposto no art. 214 do Código de
Processo Civil - CPC
Suspende a exigibilidade do crédito o depósito de seu montante
integral, nos termos do art.151, ll do Código Tributário Nacional-
CTN (f. 273)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/12/2003, recurso
voluntário (f. 283/296), replicando a tese da nulidade da intimação e, em tópico destinado à
defesa de mérito, pretendeu o sobrestamento do feito até o deslinde de 4 (quatro) ações judiciais
por ela enumeradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para melhor
esclarecimento da situação fática do processo ora sob escrutínio.
Apenas em sede recursal, afirmou que
(...) a pretensão fiscal não pode prosperar na medida em que,
através
dos
processos
de
nos
2001.38.00.014427-9;
2001.38.00.0191851; 2000.38.00.024.6207 e 2000.38.00.030.025-
4, o contribuinte requereu judicialmente o parcelamento de
todos os seus débitos Previdenciários, conforme narram os
documentos em anexo. Nestes mesmos autos ora noticiados,
promoveu o depósito judicial das quantias, conforme narram as
guias devidamente autenticadas. Assim, a solução está na
absoluta suspensão deste processo, até o julgamento definitivo
dos processos judiciais elencados. (f. 252; sublinhas deste voto)

Em consulta à movimentação processual dos feitos supraindicados, constato
que todos já tiveram trânsito em julgado, razão pela qual, além de inexistir previsão legal para
sobrestamento do feito, sequer subsiste o pedido formulado, eis que evidente a perda
superveniente de objeto. Salvo a ação ardinária de no 2000.38.00.030025-4 (distribuída por
dependência à cautelar inominada no 2000.38.00.024.620-7), todas foram julgadas
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.000512/2008-51

improcedentes. Do escrutínio da documentação acostada em sede recursal noto que, de fato, fora
formulado pedido de parcelamento do débito, o que configuraria confissão irretratável de dívida,
pondo fim à análise do presente feito. Ocorre que compulsado o caderno processual e tendo em
vista a improcedência das ações que pleiteavam o parcelamento do débito, não há prova que
tenha a avença administrativa se consumado.
Assim, por inexistir autorização para suspensão destes autos, bem como em
atenção à inutilidade prática da medida, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Passo a apreciar apenas a única tese que permaneceu incólume, qual seja, a
preliminar de nulidade da intimação.
A recorrente alicerça o pedido, ao argumento de que
(...) imprescindível a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
e, nos termos do artigo 4°, do Decreto 3.969/01, da sua emissão
será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, que por sua vez, determina que a
intimação seja provada com a assinatura do sufeito passivo, seu
mandatário ou preposto. (f. 250/251); sublinhas deste voto
O dispositivo invocado, à época, trazia 2 (duas) modalidades de intimação.
Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo;.
Afirma que o recebimento do Mandado de Procedimento Fiscal por “(...)
Terezinha das Graças Bicalho, a qual não é representante legal da Recorrente, preposto ou
mandatária” (f. 251), eivaria a intimação de nulidade. Às f. 78 consta que Terezinha das Graças
Bicalho afirmou ocupar o cargo de “chefe do setor pessoal” o que, ao contrário do que alega a
recorrente, a autoriza a receber a intimação. O chefe tem por função gerenciar pessoas e, de
acordo com o art. 1.172 do Código Civil, o gerente é tido como um “preposto permanente no
exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.” Por ter sido devidamente
cientificada, rejeito a preliminar de nulidade.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar de nulidade, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.000512/2008-51

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital